Tribunal: TJBA
Processo: 0506119-63.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506119-63.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OSMUNDO DA SILVA BOMFIM FILHO Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA O PARÂMETRO NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 CONFIRMADA PELO TEMA 1428 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito exequendo (R$ 1.458,80), nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta que a Lei Municipal nº 166/2023 afastaria a aplicação automática do parâmetro nacional de R$ 10.000,00 e que a extinção foi prematura diante das particularidades do caso. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de legislação municipal que fixa critério próprio para suspensão e arquivamento de execuções fiscais tem o condão de afastar a incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto; e (ii) saber se a extinção sem resolução do mérito de execução fiscal cujo valor originário é de R$ 1.458,80 configura ofensa à autonomia constitucional do ente municipal. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1355208/SC (Tema 1184), fixou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, exigindo-se prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para a extinção das execuções fiscais estagnadas, considerado o montante devido na data do ajuizamento. Sua validade e constitucionalidade foram confirmadas pelo STF no julgamento do Tema 1428, com fundamento no art. 103-B, §4º, I e II, da Constituição Federal. A Lei Municipal nº 166/2023, ao autorizar o arquivamento de execuções cujo valor seja igual ou inferior a um salário mínimo, não afasta o parâmetro nacional vinculante, antes o corrobora, pois a competência constitucional dos entes federados assegurada pelo Tema 1184 permite fixar limites mais restritivos, nunca mais amplos, do que o patamar nacional. O valor executado (R$ 1.458,80) enquadra-se no parâmetro da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo manifesta a falta de interesse de agir. A extinção sem resolução do mérito não implica remissão ou extinção do crédito tributário, permanecendo aberta à Fazenda Pública a via extrajudicial, mediante protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes, instrumentos mais eficazes e menos onerosos para a recuperação do crédito. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido, mantida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. A existência de legislação municipal que fixa critério próprio para o arquivamento de execuções fiscais não afasta a incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando o valor da execução se enquadra no parâmetro nacional de R$ 10.000,00. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir não implica remissão do crédito tributário, sendo lícita a cobrança por meios extrajudiciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 103-B, §4º, I e II; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Lei Municipal de Alagoinhas nº 166/2023, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023 (Tema 1184); STF, Tema 1428 (constitucionalidade da Resolução CNJ nº 547/2024). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.